Tribunal: TJDFT
Processo: 0739686-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739686-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: A.T.C. ASSOCIATED TOBACCO COMPANY BRASIL LTDA, LAURO AFONSO GOERCK Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de produção antecipada de prova aplicou multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, em razão do descumprimento da obrigação no prazo assinalado (proc. no 0729571-39.2019.8.07.0001, ID no 70603962). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Em razão do decurso do prazo assinalado para o cumprimento da determinação de ID no 69790651, dou por descumprida a obrigação e incidente multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais) já fixada. Fica a parte Autora intimada a requerer as medidas executórias que entender pertinentes para alcançar efetivamente a sua pretensão, no tocante ao acesso aos documentos em poder do Réu. [...]” [grifado na transcrição]. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, a qual lhe imputou ônus excessivo, capaz de ensejar dano de difícil reparação. Defende que também não seria cabível a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da determinação de apresentação dos documentos exigidos pelos agravados, em observância à Súmula no 372 do STJ, pois seria incompatível com os procedimentos cautelares. Alega que não houve a intimação pessoal para o cumprimento da determinação, requisito essencial para a incidência da multa, conforme consta no enunciado de Súmula no 410 do STJ. Além disso, teria cumprido a determinação no prazo estipulado, o que deve ser suficiente para afastar a incidência da multa. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a incidência da multa aplicada nos autos originários. Preparo (ID no 19512406 e ID no 19512407). É o necessário. Decido. O relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). O art. 382, 4o do CPC dispõe que, no procedimento autônomo de produção antecipada de provas, “[...] não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), o que se aplica ao presente recurso, diante da incidência da multa aplicada, possibilitando o seu conhecimento. A produção antecipada de provas – prevista nos arts. 381 a 383 do CPC –, estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova. No entanto, a cognição do Juiz é extremamente limitada, já que não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas, conforme determina o art. 382, § 2o do CPC. A atuação judicial limita-se à garantia do conhecimento e da participação dos interessados na produção probatória, sendo admissível apenas a análise sumária dos contornos formais da prova, de modo que a cognição judicial, o contraditório e a ampla defesa na sua máxima extensão ficam postergadas para a futura e eventual ação principal. Nada obsta a complementação, o esclarecimento e a produção de outras provas em futuro processo, cuja propositura fica a cargo da parte interessada, que também pode optar por ficar inerte ou promover a conciliação extrajudicial, nos termos do art. 381, II e III, do CPC. Aliás, os interessados podem, a seu critério, deixar de utilizar a prova produzida nestes autos. O agravante declara que apresentou os documentos exigidos, cumprindo a determinação judicial. Na ocasião em que o agravante juntou os documentos de ID no 71456089, págs. 1-8, os agravados foram intimados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, mas não o fizeram, conforme ID no 71453964. Posteriormente houve a apresentação de novos documentos (ID no 71456089 - 71557355) e os agravados apresentaram manifestação alegando que o agravante não teria cumprido a determinação, pois deixou de juntar as vias dos contratos devidamente assinadas. Na mesma ocasião informaram que os contratos de ID no 71552093 seriam cópias daqueles emitidos pela corretora de valores intermediadora e pleitearam a majoração da multa (ID no 71893622, págs. 1-2). Desnecessária a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, diante da manifestação espontânea do agravante nos autos, de que já tinha conhecimento quanto à necessidade de apresentar os documentos constantes na petição inicial, determinada na decisão de ID no 68869387, págs. 1-3, dia 30/7/2020. A multa aplicada não possui caráter de pena, mas se traduz em providência de cunho cominatório, com a finalidade de compelir a parte que está obrigada ao cumprimento da ordem judicial imputada. Nas manifestações do agravante (ID no 71456088 e seguintes) verifica-se o seu intuito de atender ao comando judicial, o que torna desarrazoada a manutenção da multa. Apesar de os agravados afirmarem que os documentos juntados não atenderiam à determinação judicial, não apresentaram elementos probatórios capazes de mitigar o cumprimento da ordem judicial por parte do agravante, que não será objeto de análise neste recurso para que não ocorra supressão de instância, pois ainda não foi objeto de deliberação na origem. Nesse juízo de estrita delibação e de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, diante da probabilidade de provimento do recurso, da demonstração de urgência e da possibilidade de dano grave, de difícil reparação. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a multa aplicada ao agravante, Banco do Brasil S.A., nos autos originários. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO